Tribunal: TJMT
Processo: 0004503-04.2018.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004503-04.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JAKSON GLADISTONE ROCHA (APELANTE), LAURA STEFANI UBINSKI - CPF: 085.976.129-08 (VÍTIMA), JACKSON HENRIQUE BATISTA - CPF: 035.821.771-73 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DE JESUS ALVES - CPF: 014.071.285-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO –
1) LIMINAR
– RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VIA INADEQUADA – APELO JÁ EM JULGAMENTO – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
2)

ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA – ART. 29, DO CP – DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA POR DEMAIS TESTEMUNHAS EM JUÍZO - ARMA DE FOGO CEDIDA PELO APELANTE AO COMPARSA E ENCOMENDADA A CONDUTA CRIMINOSA – COLABORAÇÃO E CONCORRÊNCIA PARA A PRÁTICA DO CRIME – LIAME SUBJETIVO INCONTESTE

- CONDENAÇÃO MANTIDA -
3) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – MOTIVOS DO CRIME INERENTES E INTRÍNSECOS –
4) CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
– OBSERVÂNCIA AO ART. 68, § ÚN., DO CP – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA MAJORANTE MAIS GRAVE (2/3) -
5) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
IMPROCEDÊNCIA –SIMPLES AUXÍLIO MATERIAL NÃO COMPROVADO –ENCOMENDA DO CRIME VISANDO BENEFICIO DO RÉU COM A SUBTRAÇÃO – APELO
EM PARTE PROVIDO
, PENA READEQUADA E CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ.

1 –
É inócua a análise de pedido de liberdade para aguardar o julgamento deste recurso de apelação, ainda mais, quando não há previsão legal ou regimental
para se analisar, em sede liminar, antecipação de tutela recursal em matéria criminal
. Ademais, se o recurso já está em julgamento, resta prejudicado, nesta instância, o pedido de recorrer em liberdade.

2 – Responde igualmente pela prática do crime de roubo (art. 29, do CP) o agente que
age por detrás do corréu-executor, não só encomendando o delito para a quitação de dívida, mas também, lhe
emprestando, de forma consciente, a arma de fogo usada no crime.

3 - A obtenção de lucro fácil, mesmo para que seja a quitação de dívida, é característica inerente ao delito de roubo, e por isso, inadmissível sua utilização para considerar prejudicial A circunstância ao apelante, com a exasperação da sua pena-base.

4 -
Somente se admite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena da parte especial do CP, quando presente alguma circunstância que extrapole a previsão do tipo legal, e ainda, de forma devidamente fundamentada pelo Magistrado. Assim, limitando-se, a sentença, a declinar
a ocorrência das majorantes, deve incidir apenas uma delas – a mais grave (art. 157, §2°-A, I, CP) -, nos termos do que prevê o
art. 68, § ún., do CP.

5 -
Não há como se cogitar de que a participação do apelante tenha sido de
menor

importância, se restar nos autos
suficientemente demonstrado que, não só auxiliou materialmente o executor cedendo-lhe a arma de fogo para a consumação do delito, mas, também, o encomendou visando beneficiar-se dele.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

JAKSON GLADISTONE ROCHA

foi condenado à pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
116 dias-multa
, por ter cometido o crime descrito
art.157, §2°, II, e §2°-A, I, c/c art.29, do CP (sentença anexada sob Id 59064097).

Inconformado, interpõe recurso de
Apelação

Criminal
pugnando,
in limine
, o direito de recorrer em liberdade. No
mérito
, pede a
absolvição
alegando que
não existe prova do liame subjetivo entre ele e o executor do assalto, não havendo, consequentemente, a ocorrência do dolo; invoca, pois, o art. 386, IV, V e VII do CPP.

De forma
subsidiária
, pede a
redução da pena-base
ao mínimo legal, com observância aos sumulados 443 e 444 do STJ; aplicação do disposto no
art. 68, § ún., do CP
;
exclusão da majorante
do artigo I57, §2°, II, do CP, e aplicação da
parte final do art. 29 do CP
(Id 59064100/01).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (Id
59064103
);
igualmente,
em parecer a d. PGJ (Id
66702479
), adotando
per relationem
as razões ministeriais, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação criminal – Roubo – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, conforme art. 386, IV, V e VII do CPP, alegando insuficiência de provas – Alternativamente, requer exclusão da majorante prevista no art. 157, § 2o, II do CP e pena-base no mínimo legal – Inviabilidade – Adoção

per relationem
, em atenção ao disposto no art. 17 § 2o e 3o da Recomendação 57, de 05/07/2017-CNMP, ante contrarrazões do representante do MPMT, ancorado nas provas dos autos – Assim, há que se manter a sentença — Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021